Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em, inicialmemente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e, quanto ao mais, deliberar sobre a existência de responsabilidade das apelantes ao ressarcimento da seguradora pelos danos materiais provocados ao veículo segurado.

2. No presente caso o Juízo singular, ao proferir a sentença, adicionou uma imagem da interseção entre as Ruas 146 e 142, Setor Marista, Goiânia-GO, para fundamentar as razões do convencimento adotado na sentença. 2.1. Convém destacar que a aludida imagem não trouxe aos autos fatos novos. As partes já haviam juntado, aos autos, diversas imagens que demonstram o sentido das vias, quantas faixas de rolamento ali existem, a presença, ou não, de acostamento, enfim todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia.

3. A regra prevista no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 3.1. Nos termos do art. 38, inc. II, do CTB, o condutor deverá, antes de adentrar à esquerda em outra via, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo caso se trate de pista de apenas um sentido.

4. No caso em análise é possível concluir que a condutora do veículo da marca Fiat, Modelo Pálio não estava o mais próximo possível do bordo esquerdo para efetuar a conversão à esquerda, pois é incontroverso que o veículo segurado estava a sua esquerda. 4.1. Quanto ao mais, a alegação articulada pelas recorrentes, de que condutora do veículo segurado dirigia pelo acostamento, não está corroborada pelas provas existentes nos autos, uma vez que as imagens acostadas pelas ora apelantes demonstram que os acostamentos são estreitos, além de serem utilizados como estacionamento de veículos.

5. Assim, diante da existência de contrato de seguro e do pagamento, pela seguradora, de valor alusivo ao conserto de automóvel, é notório que a seguradora, nos moldes do art. 786 do Código Civil, sub-roga-se "nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". 5.1. Esse é ainda o entendimento consolidado pelo enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 5.2. Assim, é legítima a pretensão, exercida pela seguradora, ao ressarcimento da quantia correspondente à indenização já prestada ao segurado, contra o causador dos danos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.